Tribunal: STF
Processo: Ext 1415
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido formulado pelo Governo da Itália no qual almeja a Extensão da Extradição 1.415, que tramitou sob a minha relatoria.
    2. Nestes autos, foi deduzido pleito de extradição executória em desfavor do nacional italiano Gianluca Medina, com base no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993. Após regular trâmite, por votação unânime, a Primeira Turma desta Suprema Corte deferiu, em parte, a pretensão, como se depreende da seguinte ementa de julgamento:
    EXTRADIÇÃO PASSIVA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ITÁLIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. Não se concede extradição quando o fato que motivar o pedido for considerado mera contravenção no Brasil (art. 77, II, da Lei 6.815/1980). No caso, o requisito de dupla incriminação está presente quanto aos fatos que embasam o pedido, exceto quanto ao porte de arma branca (trinchete) por se tratar de contravenção penal, e não de crime, segundo a lei brasileira.
    2. A pena imposta conglobadamente pelo Estado requerente, aos diversos delitos pelos quais foi o extraditando condenado, não impede a concessão da extradição, pela impossibilidade de se exigir a submissão do Estado requerente ao sistema penal brasileiro, o qual determina o cálculo da prescrição das penas isoladamente. Na hipótese, a punibilidade segundo a lei brasileira deve ser aferida pela pena mínima cominada no Brasil para cada crime isoladamente. Sob essa ótica, resta preenchido o requisito da dupla punibilidade.
    3. Devido ao princípio da contenciosidade limitada, compete ao Supremo Tribunal Federal apenas analisar a legalidade da extradição, isto é, examinar se o pedido atende às formalidades do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980) e do tratado de extradição, quando for o caso, não sendo possível emitir juízo sobre o mérito do ato jurisdicional emanado do Estado requerente.
    4. Pedido de extradição parcialmente deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena (EXT 1415, de minha relatoria, DJe de 10.10.2016). 
    Sobrevém então, pela via diplomática, o aforamento deste pedido de extensão nesta extradição, deduzido com esteio no art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, celebrado em Roma, em 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto n. 78, de 20 de novembro de 1992.
    Na solicitação sub examine, a autoridade rogante expõe a intenção de executar a reprimenda imposta ao nacional nacional italiano pelos fatos que constituem objeto do Processo n. 12.475/2006, no qual restou condenado pelo Tribunal de Novarra às penas de 7 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de assalto à mão armada, detenção e porte ilegal de armas de fogo, em sentença transitada em julgado aos 20.12.2016 (fl. 382).
    No rol dos documentos que lastreiam o pleito extensivo, constam: relato dos fatos que constituem objeto do pedido (fls. 385-386); ordem de execução para o encarceramento (fls. 385-404) e cópia reprográfica da legislação aplicável (fls. 405-407).
    3. À luz dessas considerações, sendo adequada a instrução do pleito extensivo, delego o interrogatório de Gianluca Medina à autoridade jurisdicional italiana competente, com a prévia notificação do estrangeiro no estabelecimento prisional em que se encontra detido.
    Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido acerca dos fatos pelos quais foi condenado no Processo n. 12.475/2006, facultando-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pleito extensivo ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 
    Outrossim, deverá ser intimado a apresentar defesa técnica, no prazo legal.
    Expeça-se a carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente